Tribunal: TJDFT
Processo: 0718819-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0718819-40.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS VINICIO DE MOURA LIMA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCOS VINÍCIO DE MOURA LIMA (executado) contra r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada em seu desfavor pela AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., processo n. 0705193-62.2019.8.07.0019, na qual indeferiu pedido de gratuidade de justiça. Eis o conteúdo da r. decisão agravada (ID 86195389 dos autos originais): “(...)1. Intimada a comprovar sua hipossuficiência, a parte executada quedou-se inerte. 2. Isto posto, indefiro o pedido de justiça gratuita formulado pela parte executada. (...)” Inconformado, o executado recorre. Aduz o agravante/executado que não possui condição financeira de arcar com as custas processuais, sem prejuízo da sua subsistência e da sua família. Afirma que fez prova de hipossuficiência, mas mesmo assim lhe fora negada referida benesse. Ao final pleiteia o provimento do recurso, para que reformada a r. decisão agravada, seja concedida a gratuidade de justiça. Dispensado o recolhimento de preparo, uma vez que o recurso versa acerca do pedido de gratuidade de justiça. Não há pedido liminar. É o relatório. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se o agravado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intime-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de junho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator